Tribunal: TJMT
Processo: 1012645-31.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012645-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADJAN LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 018.834.271-00 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS CONTRATADAS – NÃO CONSTATADA – CONSTATADA A

COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA APURADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em abuso ou onerosidade excessiva quando a taxa de juros remuneratórios pactuada estiver dentro da média ou for aquém à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, para operações equivalentes.

2. Deve ser reformada a sentença que, apesar de reconhecer a validade da contratação do cartão de crédito consignado, determina a adequação e redução das taxas de juros quando estas já foram fixadas abaixo da média praticada pelo mercado à época da contratação.

3. In casu
, o contrato pactuado aplicou a taxa de juros de 5,43% ao mês e 90,19% ao ano, inferior à média praticada pelo mercado à época, conforme o demonstrado.

4. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1012645-31.2023.8.11.0041
.

APELANTE
: BANCO BMG SA

APELADO
: ADJAN LEITE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BMG SA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n.º 1012645-31.2023.8.11.0041
, proposta em face de
BANCO BMG
S.A.
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos
contidos na exordial, para determinar a adequação do contrato com a incidência da taxa de juros de 1,71% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, concedendo tutela de urgência para determinar a suspensão do débito na folha de pagamento da parte autora até que se proceda a adequação.

A r. sentença ainda consignou que, uma vez adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento a maior, fica facultada a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido; bem como, fixou custas e despesas processuais
pro-rata
e honorários pelas partes.

Em suas razões o Apelante (id. 178372174) aduz, em síntese, que
a parte apelada firmou com o banco apelante dois contratos de cartão, um e 2011 - cartão final 2018 e outro em 2019 - cartão final 8515
e que em ambos os contratos o Apelada efetuou saques, conforme comprovantes acostados no id. 178372163, nesse contexto sustenta a validade do contrato, a legalidade da reserva de margem, o não cabimento da revisão contratual, a inexistência de abusividade da taxa de juros e a inexistência de dano material, pleiteando o provimento do recurso com a reforma da r. sentença.

A Apelada apresenta contrarrazões (id. 178372182), pleiteando a manutenção integral da sentença, sustentando que nada mais há de se questionar perante este tribunal contra o instrumento celebrado e quanto a abusividade da operação, da cumulação de correção monetária com juros remuneratórios.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023